Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700736-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: JHONATA CEZAR DOS SANTOS ZICA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face de decisão, na qual indeferi o efeito suspensivo: A liminar pretendida pelo agravante ingressa diretamente no mérito da demanda, em face da valoração integral das provas que deverá ser feita pelo Juízo de origem. A renovação do empréstimo é condição sine qua non para matrícula? Ou, ainda, seria possível sacrificar o prosseguimento dos estudos pela negativa da matrícula, em razão de eventual inadimplência ou atraso de parcelas junto ao curso? O objeto delineado exige o esgotamento da produção da prova na vara de origem, não havendo periculum in mora in reverso, que recomende neste momento o deferimento da tutela de urgência ou efeito suspensivo do agravo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Alega a embargante que a decisão padece do vício de omissão, pois a própria financiadora PRAVALER deixou claro que não será possível financiar mais de duas mensalidades em atraso na modalidade antecipação, de modo que não é necessário aguardar o regular contraditório em primeira instância para que se reconheça que o embargado está inadimplente. Alega que para que o embargado se mantenha matriculado, é imperioso que seu débito estudantil seja quitado com seus próprios recursos e que tal exigência encontra respaldo no art. 5o da Lei 9.870/1999. É o breve relatório. DECIDO. Foi proferida sentença julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, ora agravado, in verbis: Número do processo: 0702078-62.2021.8.07.0019 Classe judicial: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JHONATA CEZAR DOS SANTOS ZICA REQUERIDO: IDEAL INVEST S.A, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA SENTENÇA Trata-se de ação de conhecimento sob o rito da Lei no 9.099/95 ajuizada por JHONATA CEZAR DOS SANTOS ZICA E OUTRA em desfavor de IDEAL INVEST S.A e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL - UDF, partes já devidamente qualificadas. Inicialmente, devem ser incluídos no polo ativo da demanda dos garantidores do contrato de financiamento, quais sejam, Silvania dos Santos Silva Zica e Silmar Cezar Zica. Anote-se. O feito se encontra apto para julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei no 9.099/95. Aduz a parte Autora que em fevereiro de 2016 firmou com a empresa IDEAL INVEST S.A contrato de financiamento estudantil no qual a requerida se responsabilizaria em pagar 50% (cinquenta por cento) de todas as mensalidades de curso ofertado pela segunda requerida. Informa que não tem obtido êxito na renovação das matrículas, porquanto desde dezembro de 2020 a primeira requerida alega que tem solicitado à Instituição de Ensino que realize a avaliação e aprovação do segundo semestre de 2019 que está em aberto, mas que a segunda demandada informa que o sistema não está disponível para avaliação sem que este sistema seja liberado pelas partes requeridas para que o autor possa prosseguir com os estudos. Assevera que os erros e falta de comunicação interna entre as instituições tem acarretado ao autor transtornos, aborrecimentos e atraso na conclusão dos estudos. Esclarece que está em dia com suas obrigações no que se refere ao contrato de financiamento estudantil. Face a esse contexto requer a condenação das demandadas, de forma solidária, a proceder com a assinatura do contrato de financiamento referente ao segundo semestre de 2019 sob pena de multa, bem como a condenação das requeridas em danos materiais e morais. O autor acostou aos autos os documentos Id. Num. 87162055 a 87162056 e 89101207 a 89101216 para comprovar suas alegações. Na decisão Id. Num. 89125240, foi deferida a antecipação de tutela. A requerida IDEAL INVEST S.A, em contestação, inicialmente informa que houve mudança em sua denominação para PRAVALER S.A. No mérito reconhece a existência do contrato de financiamento estudantil entre as partes. Esclarece que para liberação do financiamento faz-se necessário o preenchimento de requisitos em três etapas, quais sejam, 1a – verificação de inexistência de restrição no nome do aluno e do seu garantidor, bem como se juntos comprovam a renda necessária para a liberação do financiamento; 2a – Aprovação pela Faculdade via sistema das quantidades e valores das mensalidades que serão financiadas; 3a – Etapa em que o aluno precisa anexar no portal PRAVALER os documentos comprobatórios dele e do seu garantidor, como RG, CPF e comprovantes de residência e renda. Assevera que “todos os valores semestrais e mensais estavam disponíveis em seu contrato conosco”, mas que a razão da Instituição de Ensino não estar liberando a renovação da matrícula do requerente é porque o autor não possui contrato de financiamento referente ao segundo semestre de 2019, bem como que a requerida não aprova semestres retroativos. Esclarece que quanto ao segundo semestre/2019 houve a liberação do contrato pela requerida por quatro vezes, sendo que em três delas o autor e seu garantidor faltaram com a assinatura necessária e na quarta vez o comprovante de renda anexado não foi aceito. Salienta que a renovação do contrato só não foi possível por causa da inércia do autor e que não há obrigação cogente de financiar se não há o preenchimento dos requisitos mínimos pelo contratante. Requer a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, assim como se não for esse o entendimento que seja observado o disposto nos artigos 8o do CPC e 884 do Código Civil. A segunda requerida UDF, por sua vez, incialmente informa que já encontra liberada a matrícula do autor para o primeiro semestre de 2021, conforme determinado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Assevera que a renovação do financiamento estudantil não ocorreu por causa da inércia do autor e que esse se encontra devedor de várias mensalidades na instituição de ensino. Repisa que era dever do aluno renovar o financiamento a cada semestre e atualmente o débito do aluno com a instituição de ensino perfaz o montante de R$ 11.341,86 (onze mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). Salienta a impossibilidade de renovação da matrícula do autor ante aos débitos em aberto e que a responsabilidade quanto a não renovação do PRAVALER deve ser imputada somente ao aluno. Requer ao final a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Réplica da parte autora Id. Num. 91724671. Realizada Audiência de Conciliação todas as partes compareceram, porém, restou inviabilizado o acordo, conforme a Ata da Audiência Id. Num. 91503276. É a síntese do necessário. Isto posto, ressalto que a questão jurídica versada é de natureza cível e consumerista e acha-se suficientemente plasmada na documentação constante dos autos, não havendo, a toda evidência, a necessidade da realização de provas outras, além daquelas já apresentadas. Assim, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, bem como firmada a competência deste Juizado em razão da singeleza da causa e do valor de alçada, passo ao imediato julgamento do mérito. Os fatos envolvem duas relações contratuais, uma de financiamento estudantil do autor com a ré Prevaler e outro de prestação de serviços educacionais do autor com a ré UDF. É incontroverso que o autor celebrou um contrato de financiamento estudantil com a requerida Prevaler, para custeio de 50% do valor da mensalidade de curso oferecido pela requerida instituição de ensino, com início no primeiro de semestre de 2016 e renovado semestralmente. Também é incontroverso que o contrato de financiamento havia sido renovado até o semestre discutido nos autos. A controvérsia recai sobre a responsabilidade da não renovação do contrato de financiamento para o segundo semestre de 2019 e se houve falha na informação por parte das requeridas. Entendo que as requeridas se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo do direito do autor. A despeito de já ter havido uma excepcional aprovação retroativa do contrato de financiamento para o primeiro semestre de 2019, o autor não cumpriu as exigências contratuais para a renovação do contrato com a requerida Prevaler para o segundo semestre do mesmo ano. Conforme informações prestadas pelas requeridas em contestação e confirmadas pelo autor em réplica, a parte possuía um débito em aberto superior a duas mensalidades, por três oportunidades não atendeu ao prazo para assinatura e na última chance concedida não apresentou documento exigido em contrato (comprovação de renda), o que impossibilitou a renovação do contrato de financiamento estudantil referente ao segundo semestre de 2019. Assim, não restou demonstrado nos autos a alegada falha no dever de informação por parte das requeridas à época da renovação do contrato de financiamento, que inclusive havia sido renovado nos semestres anteriores, devendo, portanto, ser imputada ao autor a culpa exclusiva pela sua não renovação. Assim, em não havendo a renovação do contrato de financiamento e estando o autor em débito com a instituição de ensino, a não renovação da sua matrícula configura exercício regular de direito previsto expressamente no art. 5o da Lei 9.870/99. Por essas razões, os pedidos de condenação da primeira requerida em renovar retroativamente o contrato do segundo semestre de 2019, mesmo com a comprovada negligência do autor, e da segunda requerida em renovar a matrícula, mesmo a parte estando comprovadamente em débito, não merecem acolhimento. Quanto ao pedido de danos materiais, esse também merece rejeição, tendo em vista que o autor não especificou nem comprovou quais os danos sofridos. O pedido de indenização por danos morais também deve ser rejeitado, porquanto a não renovação do contrato se deu por sua culpa exclusiva. Em face do exposto, revogo a tutela antecipadamente deferida pela decisão de ID 89125240, julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, não havendo requerimentos da parte interessada, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.Recanto das Emas/DF, 17 de junho de 2021, 17:15:04.THERESA KARINA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA Juíza de Direito O julgamento do processo em 1o grau resulta na perda de objeto do agravo interposto, vez que já foi analisado pelo juízo o conteúdo da lide. NEGO seguimento ao agravo, e extingo o processo sem análise do mérito. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito